Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009287-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOROTEIA DA COSTA - CPF: 280.522.341-15 (EMBARGANTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (EMBARGADO), ANDREA RAMOS DENSER - CPF: 344.165.521-49 (ADVOGADO), BIANCA DENSER ELBEL - CPF: 055.790.691-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
DOROTEIA DA COSTA

EMBARGADO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO –PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA

–

CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
–

OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO REJEITADO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
Doroteia da Costa

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto
pela parte
Embargante
,
que negou provimento ao recurso e manteve a sente
nça
inalterada.

O
Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício de
contradição
frente a jurisprudência do STJ

ao utilizar de documento duvidoso para reconhecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
para prover o recurso de apelação
e
reformar a sentença de primeiro grau
.
(ID.
212764165
).

Por sua vez, o Embargado

apresentou contrarrazões
em
ID.
214724155
pela rejeição do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
DOROTEIA DA COSTA

EMBARGADO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentados por
Doroteia da Costa

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto pela parte Embargante, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença inalterada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da
s
parte
s
embargante
s
com o resultado do julgamento
anterior
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
.

Por unanimidade assim o voto foi proferido
:

“
De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, nos idos de 2007, a recorrente contratou apólice de seguro, denominada “BB SEGURO VIDA MULHER”, que previa cobertura securitária, nas seguintes situações: Morte Natural ou Acidental e Diagnóstico de Câncer.

Nesta senda, extrai-se dos autos, que no ano de 2015, a recorrente fora diagnosticada com câncer mamário, oportunidade que comunicou a ocorrência do sinistro junto a Seguradora e o requerimento de pagamento da indenização securitária, contudo, tal pedido fora negado pela recorrida.

Noutro giro, em resposta aos pedidos, a Seguradora, enviou resposta escrita ao pedido, no sentido de impossibilidade no pagamento da indenização solicitada, tendo em vista, a ocorrência do sinistro e a formalização da comunicação.

Pois bem.

O instituto da prescrição é uma das modalidades de perda da pretensão de um direito pelo segurado, que fica privado da indenização securitária, embora permaneçam as obrigações contratuais.

Nesta senda, o termo inicial para o transcurso do seu prazo, é o nascimento da pretensão. Desta forma, somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

Nesse sentido, trago a definição de prescrição, pelo aclamado professor Humberto Theodoro Júnior:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código”.

(Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

É a conclusão que se extrai também da redação da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 206 do CC. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nesse sentido, tem-se firmado que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição ânua, para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro em face da seguradora, inicia-se com a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. Conforme verbete de Súmula 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura.

(N.U 1001738-97.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL.
SÚM.278/STJ, E ART.
206,PAR.
1o, INC.II, B, DOCC/2002. INOCORRÊNCIA. SÚMULA7E83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súm.278/STJ, e do artigo
206,parágrafo
1o,
incisoII
,
alíneab
,
doCC
/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral". 3. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov./2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula7e83/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no Resp. 1646108/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
14/05/2018).

No caso dos autos, denota-se as alegações da recorrente e documentos acostados aos autos
(ID. no 206795928 e seguintes)
, que ela teve ciência do diagnóstico da neoplasia em 2015, e, posteriormente, houve a negativa da seguradora ao pagamento da apólice, em outubro de 2018
(ID. no 206795937).

Assim, considerando que a negativa da Apelada, ocorreu em 10/10/
2018,a
ação deveria ter sido proposta até 10/10/2019, enquanto não tinha sido alcançada pela prescrição. Contudo, somente fora protocolizada a ação inicial em 19/03/2021.

Ademais, em que pese os argumentos da recorrente de suspensão da prescrição, de que ajuizou outras ações em momento anterior,
(autos n.o 1055782-68.2020.811.0041 e no 1003299-27.2021.8.11.0041
, nas datas de 28/11/2020 e 04/02/2021,
registro
que houve a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do
indeferimento da petição inicial, em ambas as ações.
Nesta senda, saliento que em ambos os casos, já havia decorrido o prazo de 1 (ano) da ciência da negativa, que conforme dito, ocorreu em 10/10/2019, portanto, não resta dúvida quanto a ocorrência da prescrição.

Destarte, correta a decisão do
juízo a quo
ao reconhecer a prescrição ânua da pretensão autoral à ação de cobrança e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art.
487,IIdoCPC
.

Por fim, anoto que, ante a ocorrência da prescrição, resta prejudicado a análise dos demais questionamentos fático-jurídicos invocados pela Apelante.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários e das custas por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.
”

DA CONTRADIÇÃO

O Embargante afirma que o acórdão
se apresentou contraditório
frente ao entendimento do STJ na súmula 278 em que
"
o
termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização em decorrência de vício do serviço ocorre na data em que o fato danoso se tornou conhecido pelo consumidor
."

Afirma, ainda, que o documento utilizado como referência de início da contagem do prazo prescricional apresenta-se duvidoso pelo fato de ser datado de 10/10/2018, contudo, foi postado em 12/01/2018, não possuindo coerência entre suas datas.

Todavia, analisando a decisão embargada, não constado o alegado vício.

Pelo que se verifica
, revisitando o acórdão embargado, se reconheceu que a ocorrência do diagnóstico se deu em 2015 e a negativa da Embargada se deu 10/10/2018, conforme a data indicada no termo da negativa, todavia, o Embargante informa que as datas de expedição e de postagem se mostram
duvidosas, não servindo para contagem do prazo.

Considerando que o prazo prescricional se dá em 01 (um) ano da ciência da negativa, poderia se considerar qualquer data nos anos de 2018 e 2019 inteiros para início da contagem do prazo que ainda assim, a ação proposta somente em 2021 ainda seria considerada prescrita.

Ademais, a Embargante além de não conseguir desconstituir o fato
da
negativa ter se dado em 2018, não consegue comprovar que a sua ciência tenha se dado dentro do prazo de prescrição da ação.

Por fim, ainda que se considere equivocada a data do documento indicada como 10/10/2018, a postagem do documento emitida pelos correios em 12/01/2018 é
incontestável, visto ser data emitida pela própria máquina dos correios e não por inclusão humana, fato que atesta ainda mais a prescrição da ação.

Quanto à aplicação da súmula 278 do STJ, verifica-se que o acórdão faz justamente a sua aplicação no presente caso.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024